Tribunal: TJES
Processo: 5001062-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001062-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE FILIPE DE MACEDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – DOCUMENTAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. Não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes.

2. Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, tal como consignado pelo juízo primevo, o impetrante já desempenhava cargo semelhante ao fazer sua inscrição, sendo a documentação apresentada quando da interposição do recurso. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
ANDRE FILIPE DE MACEDO
,
deferiu a medida liminar determinando
“
à impetrada que proceda a suspensão do ato coator, com a realocação do impetrante
ANDRÉ FILIPE DE MACEDO
para a classificação inicial, convocando-o para fazer parte do ato de escolha para os cargos em que se inscreveu.”

Alega o agravante, em suma, que a cédula de identidade profissional somente foi apresentada pelo impetrante quando da interposição do recurso administrativo.

Aponta, assim, que é
“incontroverso que o agravado deixou de apresentar, em sua totalidade, a documentação comprobatória exigida no certame, sendo eliminado do processo seletivo, consoante expressamente dispõe o item 7.8 do Edital nº 040/2024”

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 11958130.

Contrarrazões no id. 12369912 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001062-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A:
ANDRE FILIPE DE MACEDO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
ANDRE FILIPE DE MACEDO
,
deferiu a medida liminar determinando
“
à impetrada que proceda a suspensão do ato coator, com a realocação do impetrante
ANDRÉ FILIPE DE MACEDO
para a classificação inicial, convocando-o para fazer parte do ato de escolha para os cargos em que se inscreveu.”

Alega o agravante, em suma, que a cédula de identidade profissional somente foi apresentada pelo impetrante quando da interposição do recurso administrativo.

Aponta, assim, que é
“incontroverso que o agravado deixou de apresentar, em sua totalidade, a documentação comprobatória exigida no certame, sendo eliminado do processo seletivo, consoante expressamente dispõe o item 7.8 do Edital nº 040/2024”

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 11958130.

Contrarrazões no id. 12369912 pelo desprovimento do recurso.

No âmbito da decisão objurgada, observo que o juízo singular compreendeu, em suma, que deve a Administração Pública também atuar lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, pontuou que
“
se o candidato ao se inscrever já fez constar a sua atuação no âmbito estadual no cargo de professor (o mesmo que concorre no processo seletivo já mencionado) e, inclusive, permanece com vínculo ativo em designação temporária no cargo concorrido, ao apresentar a documentação exigida sofre a eliminação do certame sob alegação de não atender aos requisitos mínimos para o cargo, esta só pode ser caracterizada por excesso de formalismo, eis que se trata de um vício sanável.”

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, ao menos diante de uma análise sumária da questão, penso que a r. decisão recorrida deve ser mantida.

Não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes.

Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, tal como consignado pelo juízo primevo, o impetrante já desempenhava cargo semelhante ao fazer sua inscrição, sendo a documentação apresentada quando da interposição do recurso.

Em casos análogos, assim entendeu este Eg. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INABILITAÇÃO PARA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CAPIXABA. DESATENDIMENTO PELO CANDIDATO DE DOIS TÓPICOS DO ITEM 4.13 DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A inabilitação do Recorrido à percepção do “Bolsa Atleta Capixaba” impõe inadvertida violação aos princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a uma, porque os documentos apresentados pelo Recorrido a fim de comprovar a residência fixa e atual, malgrado não sejam do presente exercício, são sim atuais, sobretudo a fatura de energia elétrica alusiva ao mês de fev/2020; e a duas, porque a Declaração emitida pela Confederação Brasileira de Voleibol, embora de entidade diversa da mencionado no Edital, cumpre a finalidade de comprovar o fato de o atleta “ter sido medalhista na última edição dos Jogos Olímpicos”
. II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 30/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005349-65.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação)

(...) 2) A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
Entretanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que o perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva em que se encontra a demanda originária, revela que o agravado não teve nenhum interesse escuso ao apresentar documento com data de emissão em junho de 2023 e com data de vencimento para pagamento em outubro de 2023 como forma de burlar eventual comprovação de sua residência, tendo havido mero equívoco do recorrido ao considerar que tais datas seriam suficientes para alcançar a exigência constante no edital, qual seja, emissão de documento “no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo” (item 5.2 do Edital). 3) Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque a finalidade desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos.
(...) (TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000687-53.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abuso de Poder)

Destarte, me parece que a conduta perpetrada pelo Estado ora agravante fora ilegítima, devendo ser mantida, a
priori
, os termos da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)